Tribunal: CARF
Processo: 13502.000647/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000647/2006-26
ACÓRDÃO
1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e
estando a decisão motivada, não há que se falar em nulidade dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. LUCRO REAL. RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DO IRPJ A PAGAR.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte das pessoas jurídicas que optam
pela sistemática de apuração como base no lucro real, poderá ser deduzido
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica a pagar apurado em sua
declaração de ajuste, desde que as receitas financeiras correspondentes
sejam oferecidas à tributação em observância ao regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Por bem reproduzir a demanda, adota-se como parte do “Relatório” o elaborado no
âmbito da Resolução no 1301-000.203, proferido em sessão realizada em 06/05/2014 (e-fls.
1193/1200):
“Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada contra decisão
proferida pela DRF Camaçari, que por meio do Despacho Decisório [DD] 047/2008
(fls. 365 a 372, rectius, e-fls. 381/388), não homologou as seguintes DCOMPs e
PER/DCOMPs:
(...)
Isso porque não reconheceu o direito creditório relativo ao IRPJ informado pelo
contribuinte no ano-calendário de 2002 de valor original no montante de R$
1.370.430,09.
Cabe ressaltar que o referido direito creditório teve como origem o IRRF sobre
receitas financeiras relativo ao ano calendário de 2002, conforme detalhado nos
DCOMPs de fls. 271, 272, 301 e 302 [rectius, e-fls. .273, 274, 316/317].
A glosa do direito creditório supracitado se deveu, em síntese, à não comprovação
do oferecimento à tributação das receitas financeiras (decorrentes de aplicações
financeiras), relativas ao referido IRRF do ano-calendário de 2002, sendo estas no
montante de R$ 6.852.254,41.
É importante frisar que a autoridade fiscal afirmou, no referido despacho decisório,
que ‘apesar de intimada, conforme fls. 267 e 269 [rectius, e-fls. 269/271], a
comprovar que todas as receitas incluídas na Ficha 43, DIPJ/2003 teriam sido
levadas à tributação, não apresentou a interessada resposta à mencionada
intimação (fls. 02 a 06)’.
Ciente do despacho decisório em 07/03/2008 (fl. 400, rectius, e-fls. 416), no dia
07/04/2008, a Interessada protocoliza manifestação de inconformidade na
Repartição competente, na qual alega, em síntese, que (fls. 403 a 573, rectius, e-fls.
418/426):
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
3
a) o valor, de R$ 2.176.027,10, constante na [Ficha 06A da] DIPJ de exercício
de 2003 (doc. 03, e-fls. 444/445), sob a rubrica ‘Receita de Juros sobre o
Capital Próprio’ (linha 23), deveria ter sido declarado na rubrica ‘Outras
Receitas Financeiras’ (linha 24), pois se refere a rendimento de aplicações
financeiras, que fora, efetivamente, oferecido à tributação, tendo sido
corretamente contabilizado na apuração do saldo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica ­ IRPJ;
b) as receitas financeiras no montante de R$ 4.647.227,31, não declaradas
na DIPJ/2003, foram oferecidas à tributação em exercícios anteriores, como
é regulamentado na legislação vigente, no Art. 17, da IN SRF n° 25, de 6 de
março de 2001 [...]
(...)
Em 16/04/2008, o processo foi enviado à DRJ/SDR para apreciação da referida
manifestação de inconformidade.
A autoridade fiscal do órgão julgador solicitou Diligência (fls. 575 a 577, rectius, e-
fls. 590/592), sob a seguinte justificativa: ‘conforme se verifica do presente relatório,
dúvidas existem e para que possa julgar com a pretendida exatidão, se faz
necessário que o presente processo retorne a repartição de origem para que em
diligência...’.
1) Confirmação mediante verificação na contabilidade da empresa quanto ao
valor de R$ 2.176.027,10 se pertence a rubrica ‘Receita de Juros sobre o
Capital Próprio’ ou ‘Outras Receitas Financeiras’ uma vez que as folhas do
livro razão apresentadas pela Impugnante, doc. 04, por não serem aquelas
contidas em livros revestidos das formalidades exigidas em Lei, posto que
sua impressão se deu em 07/04/2008, momento da impugnação, as torna
desprovida de habilidade como prova.
2) Quanto aos valores alegados pela impugnante, que foram oferecidos à
tributação em anos anteriores (R$ 4.647.227,31), intimar a mesma a
apresentar, partindo-se das aplicações financeiras resgatadas no ano-
calendário 2002, as quais sofreram retenção, a vinculação com as
respectivas receitas auferidas nos anos anteriores e neles contabilizados e
oferecidos à tributação, conforme alegado.
3) Elaborar parecer conclusivo sobre a procedência das informações contidas
no demonstrativo efetuado pela impugnante.
4) Dar ciência ao contribuinte do referido parecer, concedendo-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o mesmo.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
4
Em 02/02/2010, a autoridade fiscal da DRF-Camaçari, intimou a contribuinte a
prestar esclarecimentos, em síntese, nos seguintes termos (fl. 580 a 581, rectius, e-
fls. 595/596):
Período: 2002
a) Livro razão com a escrituração das contas: 7110.00003 – Certif depósito
bancário ­ CDB; 7130.00001 ­ Clientes; 7130.00003 ­ Outros juros recebidos;
e 7140.00001 - Descontos obtidos.
b) Livro diário com as demonstrações financeiras (balanço patrimonial, DRE,
balancetes de suspensão) transcritas.
Período: Vigência dos títulos
c) Apresentar a contabilização das receitas decorrentes de aplicação
financeiras resgatadas no ano-calendário de 2002, juntamente com planilha
demonstrativa dos rendimentos por período mensal.
d) Apresentar os títulos emitidos pelas instituições financeiras, vinculados as
receitas discriminadas no item anterior, com indicação, entre outras, da taxa
de remuneração, prazo de vencimento e data de aquisição.
Em 01/03/2010, a contribuinte atendeu à intimação supracitada, prestando as
seguintes informações (fls. 583 a 584, rectius, e-fls. 598/599):
1) Em relação ao ITEM ‘a’, Cópia Livro Razão ano 2002 das contas contábeis :
7110.0003, 7130.0001, 7130.0003 e 7140.0001.
2) Em relação ao ITEM ‘b’, Cópia do Livro Diário ano 2002 com as
demonstrações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e
Aplicações de Recursos.
3) Em relação aos ITENS ‘c’ e ‘d’: Cópias de Notas de Aplicações, planilhas de
Acompanhamentos, Informes de Rendimentos Financeiros fornecidos por
instituição financeira.
[Em 11/05/2010, foi emitido novo Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 624),
informando ao contribuinte que os documentos apresentados se referiam somente
às aplicações efetuadas em 2002, e que não eram suficientes para comprovar o
efetivo reconhecimento das receitas provenientes de aplicações financeiras
efetuadas antes do ano-calendário de 2002. Por fim, solicitou-se a apresentação da
contabilização das receitas decorrentes de aplicações financeiras que foram
resgatadas no ano-calendário de 2002, juntamente com planilha demonstrativa dos
rendimentos por período mensal, de forma a demonstrar que os rendimentos
decorrentes destas aplicações foram reconhecidos em períodos anteriores ao
resgate, conforme o regime de competência. Solicitou-se também os títulos
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
5
vinculados às respectivas receitas financeiras. A intimação foi enviada via postal, e
recebida no dia 18/05/2010 (e-fls. 625).
Em resposta, o contribuinte apresentou títulos que já tinham sido entregues
anteriormente, juntamente com alguns títulos de aplicações financeiras efetuadas
em 2001.
Não foram apresentados os títulos de aplicações financeiras efetuadas no banco
Bradesco. Em relação ao Banco do Brasil, só foi apresentado um título de uma
aplicação feita em 06/06/2002. Também não foram entregues as fichas razão das
contas do ativo utilizadas para registrar as aplicações financeiras do Banco do Brasil
e Bradesco.]
Em 12/07/2010, a autoridade fiscal da DRF-Camaçari, re-intimou a contribuinte,
para, no prazo de 5 dias úteis [a partir de 16/07/2010, data da ciência da intimação,
e-fls. 794], prestar esclarecimentos complementares (fl. 778 a 779, rectius, e-fls.
793), como segue:
Período: JANEIRO DE 2002 (rectius, 2001) A DEZEMBRO DE 2002
a) Balancetes de suspensão mensais.
Período: Vigência dos títulos
b) Apresentar a contabilização das receitas decorrentes de aplicação
financeiras efetuadas no Banco do Brasil e no Bradesco, e que foram
resgatadas no ano-calendário de 2002, juntamente com planilha
demonstrativa dos rendimentos por período mensal, de forma a demonstrar
que os rendimentos decorrentes destas aplicações foram reconhecidos em
períodos anteriores ao resgate, conforme o regime de competência.
c) Apresentar os títulos emitidos pelas instituições financeiras, vinculados as
receitas discriminadas no item anterior, com indicação, entre outras, da taxa
de remuneração, prazo de vencimento e data de aquisição.
Não obtendo resposta à intimação supracitada, em 10/09/2010 (58 dias), a
autoridade fiscal da DRF Camaçari encerrou a referida Diligência por meio de
Relatório (fls. 782 a 791, rectius, e-fls. 797/806, de que se cientificou a Interessada
em 16/09/2010, e-fls. 807), sendo que, as suas conclusões serão abordadas por esta
autoridade fiscal no PAF em momento oportuno.
Em 29/09/2010, a contribuinte prestou esclarecimentos e enviou documentação
referentes à re-intimação supracitada nos seguintes termos (fl. 793, rectius, e-fls.
808):
a) Em relação ao ITEM ‘a’, Razão das contas contábeis período de janeiro
2001 a dezembro de 2002.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
6
b) Relativamente ao ITEM ‘b’, contabilização das receitas e planilhas
demonstrativos dos rendimentos.
c) Em referência ao ITEM ‘c’, Carta e ou Títulos emitidos pelas instituições
financeiras.
Analisando as razões da contribuinte, entendeu então a douta 1a Turma da DRJ/SDR
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de Inconformidade, destacando na
ementa do acórdão o seguinte (e-fls. 947/957):
‘Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. PROTESTO PELA JUNTADA. APRESENTAÇÃO.
Resta esvaziado o protesto para a produção de provas e ajuntada de outros
documentos, se no decorrer do processo não foi anexado, a pedido da impugnante,
qualquer documento ou elemento que demonstrasse o seu exercício, ou justificasse
a falta de apresentação no momento da impugnação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Perde o objeto o pedido de diligência por parte da contribuinte, a medida que a
autoridade fiscal a solicita de ofício, quando os fatos relatados e as provas
constantes dos autos são insuficientes para o deslinde da questão.
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabível é a restituição e compensação do saldo negativo apurado ao final do
anocalendário se presentes a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
IRRF. LUCRO REAL. RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DO IRPJ A PAGAR.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte das pessoas jurídicas que optam pela
sistemática de apuração como base no lucro real, poderá ser deduzido do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica a pagar apurado em sua declaração de ajuste,
desde que as receitas financeiras correspondentes sejam oferecidas à tributação
em observância ao regime de competência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte’
Regularmente intimada [em 20/09/2011, e-fls. 969], a contribuinte apresenta então
o seu Recurso Voluntário [em 20/10/2011, e-fls. 970/984], destacando, em suas
razões, o seguinte [para além do quanto requerido em Manifestação de
Inconformidade]:
(...)
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
7
- Que de acordo com as regras aplicáveis à sistemática do IRRF incidente sobre os
rendimentos de contas de investimento, o montante do crédito recebimento no mês
de competência deve ser levado à tributação do IRPJ naquele período, ficando,
entretanto, a incidência do IRFonte para o momento do resgate;
(...)
- Que a decisão prolatada pelos agentes da DRJ é nula, pois não teria considerado os
documentos apresentados pela contribuinte quando da realização das diligências;
- Que de acordo com as disposições do art. 373 do RIR/99, perfeitamente válido se
verifica o procedimento adotado pela contribuinte, não podendo agora lhe ser
negado o direito ao crédito referenciado” (grifou-se; negritou-se).
3.

O “voto” condutor da Resolução em comento foi vazado nos seguintes termos, em
síntese:
“(...)
Ao analisar as informações apresentadas nos relatórios de diligência, entendeu a
douta DRJ de origem pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade,
por entender, no caso, escorreito o procedimento adotado pela contribuinte em
relação aos valores relativos aos rendimentos auferidos e resgatados no ano de
2002, mantendo, entretanto, a glosa, em relação aos valores resgatados em 2002,
mas que, entretanto, seriam referentes a períodos anteriores àquele.
A discussão, portanto, não mais se alinha à existência de falhas ou vícios nas
declarações da contribuinte, mas sim, exclusivamente, no conceito jurídico
especificamente referente à possibilidade (ou não) de utilização dos créditos
decorrentes da incidência do IRRF no ano de 2002, mas relativo a rendimentos
auferidos nos anos anteriores, por não terem sido aqueles, supostamente,
submetidos à tributação.
(...)
Em face dessas considerações, encaminho o meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, no sentido de solicitar aos doutos agentes da
fiscalização fazendária a análise dos documentos juntados aos autos pela
contribuinte em relação aos fatos ocorridos nos períodos anteriores a 2002, visando,
com isso, a verificação da liquidez e certeza do direito creditório reclamado” (grifou-
se; negritou-se).
4.

Em atenção à Resolução supra, a Autoridade Fiscal elaborou o “Despacho” de e-fls.
1210/1217, de que se deu ciência à Interessada em 10/05/2023 (e-fls. 1219), que, em 09/06/2023
(e-fls. 1222), apresentou-lhe resposta (e-fls. 1223/1244).

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
8
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 969 e 970), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS
6.

A Interessada aduz, em síntese, que “fora desrespeitado o corolário do devido
processo legal, tanto no que diz respeito à ampla defesa (posto que as provas documentais
colacionadas aos autos anteriormente ao julgamento, não foram consideradas), quanto do
contraditório (na medida em que o julgamento se embasa em um Relatório de diligência fiscal,
cujo teor a Recorrente não teve acesso”, mesmo que tenha carreado a documentação solicitada
aos autos cerca de 2,5 meses após ter sido intimada para tanto (16/07/2010, e-fls. 794 x
29/09/2010, e-fls. 808) e que tenha sido cientificada do relatório em 16/09/2010 (e-fls. 807). É
dizer: ao tempo em que dá causa à “instrução precária” dos autos, pugna pela nulidade do
processo. A Fiscalização assim já se reportava à situação (e-fls. 945):
“Conforme relatório de diligência (e-fls. 797/806), o contribuinte foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória de que os rendimentos financeiros
decorrentes de aplicações resgatadas em 2002 haviam sido oferecidos à tributação.
Houve o atendimento parcial da intimação, o que possibilitou comprovar a
contabilização, no ano calendário de 2002, de parte dos rendimentos financeiros.
Como o contribuinte não apresentou a documentação hábil e necessária para
apurar a contabilização em anos anteriores, ficamos impossibilitados de verificar se
os rendimentos financeiros foram efetivamente contabilizados em anos anteriores a
2002.
O relatório de diligência foi lavrado em 10/09/2010, e encaminhado ao contribuinte
por via postal, mediante aviso de recebimento (AR), cuja ciência se deu em
16/09/2010. No referido relatório foi concedido o prazo de 30 dias para o
contribuinte se manifestar a respeito das conclusões da diligência. Em 29/09/2010,
o contribuinte apresentou uma série de documentos (fl.793, rectius, e-fls. 808),
porém, atendendo à intimação fiscal feita em 12/07/2010, cuja ciência se deu
16/07, e que tinha um prazo para apresentação de 05 (cinco) dias úteis. Ou seja, os
documentos foram apresentados 68 (sessenta e oito) dias após o prazo fixado na
intimação.
O contribuinte não apresentou nenhuma manifestação em relação ao relatório de
diligência. Os documentos apresentados foram entregues fora do prazo estipulado,
e também após o contribuinte ter tomado ciência do relatório de diligência, motivo
pelo qual não foram analisados no presente trabalho.
Proponho o encaminhamento do presente processo à DRJ/Salvador para
providências complementares” (grifou-se).
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
9
7.

Mas não só. A DRJ, no voto condutor de seu Acórdão, consigna que concluiu pela
procedência parcial do pleito ante a “[...] análise dos livros e demonstrativos contábeis trazidos a
este PAF pela Contribuinte (fls. 648 a 908, rectius, e-fls. 663/946), em sua relatada manifestação
de inconformidade e em respostas à referida Diligência Fiscal, em conjunto com o Relatório de
Diligência supramencionado (fls. 782 a 787, rectius, e-fls. 797/802)”. Teve em conta, portanto,
toda a documentação apresentada pela Interessada, quer em sede de Inconformidade, quer em
sede de diligência. Se há discordância em relação a este mérito, tal é questão de fundo, a ser
apreciada.
8.

Assim, para além de se rechaçar a “violação de garantias constitucionais que visam
[...] a busca pela verdade material”, como visto, o julgamento do processo foi convertido em
diligência, no âmbito deste Conselho, para apreciação de “[...] documentos juntados aos autos
pela contribuinte em relação aos fatos ocorridos nos períodos anteriores a 2002”, de modo a
preservá-las, uma vez mais.
MÉRITO: OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“É importante frisar que o montante supramencionado representa o total das únicas
receitas financeiras informadas na DIPJ do ano-calendário de 2002, conforme
análise da ficha ‘06 A - Demonstração do resultado’ (fl. 429, rectius, e-fls. 444),
sobre o qual a autoridade fiscal, de acordo com o item 13, da folha 788 [rectius, e-
fls. 800] do Relatório de Diligência supracitado, assim concluiu: ‘Vale registrar que o
saldo final da conta contábil 7110.00003 - certificado de depósito bancário CDB, no
ano-calendário de 2002, perfaz um total de R$ 2.152.690,23 (fl. 748, rectius, e-fls.
763), [...], valor este informado pelo contribuinte como receita de juros sobre
capital próprio na DIPJ/2003’.
(...)
Desta forma, há de se concluir que aplicando a alíquota de 20% [...] sobre a receita
financeira produzida por aplicações financeiras (fl. 748, rectius, e-fls. 763) no
montante de R$ 2.152.690,13 [...], chega-se ao montante do Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$ 430.538,03 [...], valor este que reconheço como direito
creditório (indébito tributário) relativo ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário
de 2002.
Diante do exposto acato esta alegação do contribuinte.
A contribuinte também alega ter oferecido à tributação receitas financeiras
auferidas em anos-calendário anteriores a 2002 no montante de R$ 4.647.227,31
[...], e que, por isso, não seria cabida a glosa do direito creditório relativo ao IRRF no
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
10
montante de R$ 939.892,06 [...], relativo aos resgates, em 2002, das aplicações
financeiras referentes às receitas financeiras ora citadas.
Se referindo ao motivo da referida glosa a autoridade fiscal da DRF Camaçari, no
item 11 do referido despacho decisório (fl. 785, rectius, e-fls. 800), assim afirma:
‘Assim, à falta de documentos que possibilitassem a verificação da efetiva
contabilização das receitas, não foi possível efetuar a apuração dos valores nos anos
anteriores a 2002...’.
Por meio da análise dos livros e demonstrativos contábeis trazidos a este PAF pela
Contribuinte (fls. 648 a 908, rectius, e-fls. 663/946), em sua relatada manifestação
de inconformidade e em respostas à referida Diligência Fiscal, em conjunto com o
Relatório de Diligência supramencionado (fls. 782 a 787, rectius, e-fls. 797/802),
conclui-se que a contribuinte em epígrafe não trouxe, aos autos, a necessária
documentação comprobatória da efetiva escrituração contábil das referidas
receitas, pois, não faz parte deste PAF a escrituração das contas contábeis de
contrapartida do ativo que, por meio de seus históricos, permitiriam a identificação
dos títulos bancários das aplicações financeiras e, consequentemente, a
comprovação das suas respectivas escriturações na conta contábil de receita
7110.00003 (Certif Deposito Bancário - CDB - fls. 800 a 810, rectius, e-fls. 818/828).
Para corroborar o entendimento acima exarado, segue exemplo demonstrativo do
oferecimento à tributação de receita auferida no ano-calendário de 2002, extraído
do Relatório de Diligência (fl. 788, rectius, e-fls. 800): ‘Como exemplo, temos a
aplicação feita no banco BBV em 08/01/2002, no valor de R$ 925.000,00 (fl. 646,
rectius, e-fls. 661), cujo título tem o número 18. A conta contábil 1113.00018 (BBV -
fls. 647 e 648, rectius, e-fls. 662/663), registra a aplicação no dia 08/01/2002 com o
seguinte histórico: 642/000846-A/10000148-9 EM 08/01/02 DOCTO. 10102’. O
código 642 se refere ao código do banco, 846-A é a agência bancária, o número
10000148-9 é a conta associada ao título de aplicação, e o DOCTO. 10102 é o que
identifica, contabilmente, a respectiva aplicação. A partir dessa identificação,
verificamos na conta contábil de receita 7110.00003 (fl. 614, rectius, e-fls. 629) os
valores lançados que tinham este histórico [que montam a R$ 10.196,73]’.
E importante frisar que só é cabível restituição e compensação do saldo negativo
apurado ao final do ano-calendário se presentes a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, o que não restou comprovado neste PAF em relação receitas financeiras
auferidas em anos-calendário anteriores a 2002 no montante de R$ 4.647.227,31
[...].
Diante do exposto, rejeito esta alegação da contribuinte” (grifou-se; negritou-se).
10.

Em atenção à mencionada Resolução, a Autoridade Diligenciante elaborou o
“Despacho” de e-fls. 1210/1217:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
11
“(...)
19. A leitura das petições apresentadas pelo Interessado demonstra que não há
controvérsia quanto à falta de sincronia que pode ocorrer entre o momento em que
a fonte pagadora está obrigada a, com fundamento no Parágrafo Único art. 45 do
CTN, realizar a retenção do imposto de renda na fonte e o critério temporal do IRPJ,
ou seja, o momento em que a renda se considera disponível econômica ou
juridicamente para efeito do art. 43 do CTN.
20. Também não há controvérsia que, a dedução como antecipação do imposto
retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação da base de cálculo do IRPJ.
21. Sendo assim, o atendimento da solicitação encaminhada pelo Carf exige apenas
o exame dos elementos juntados aos autos a fim de verificar se eles são capazes de
demonstrar que o Interessado se desincumbiu de seu ônus probatório, ou seja, se
tais elementos são capazes de comprovar a inclusão na base de cálculo do IRPJ nos
‘períodos anteriores a 2002’ dos rendimentos financeiros que ensejaram as
retenções de IRPJ no ano-calendário 2002.
22. Antes de examinarmos os documentos, é preciso pontuar que a comprovação
de que rendimentos financeiros auferidos em períodos anteriores ao da incidência
do IRRF foram efetivamente incluídos na base de cálculo do IRPJ de tais períodos
requer a apresentação dos seguintes elementos probatórios:
a) Livros contábeis revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas
previstas na legislação própria.
O sujeito passivo deverá identificar as páginas dos livros contábeis onde se
encontram registrados os lançamentos das aplicações financeiras e dos
respectivos rendimentos. Cabe ressaltar que os rendimentos financeiros
devem ser reconhecidos na contabilidade na data da sua disponibilidade
econômica ou jurídica e seu registro envolve um lançamento a ‘débito’ na
conta de ativo representativa do investimento e, em contrapartida, a
‘crédito’ em conta de receita financeira.
Sendo assim, a comprovação do registro contábil dos rendimentos
financeiros exige a apresentação dos livros contábeis relativos a todo o
período em que os recursos estiveram investidos, bem como dos extratos ou
outros documentos emitidos pela instituição financeira que respalde os
lançamentos contábeis.
b) Demonstração da compatibilidade do saldo das contas contábeis de
investimento e de receitas financeiras com o saldo dos Balancetes, dos
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
12
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações do Resultado do Exercício
relativos a todo o período em que os recursos estiveram investidos; e
c) Demonstração da compatibilidade do saldo das contas de receita
financeira com o valor das receitas financeiras informadas na declaração de
apuração do lucro real (DIPJ ou ECF, conforme o caso).
Caso a apuração aponte ‘imposto de renda a pagar’, este valor deverá estar
compatível com o valor do imposto confessado na DCTF.
23. Percebe-se, portanto, que tais documentos coincidem com aqueles solicitados
pelo auditor fiscal designado para a realização da diligência.
24. Ao examinarmos os documentos juntados pelo Interessado ao longo do curso
do processo, constatamos que eles não são capazes de comprovar a inclusão dos
rendimentos financeiros que ensejaram o IRRF do ano-calendário 2002 na base de
cálculo do IRPJ dos ‘períodos anteriores a 2002’, pelas razões que passamos a
relatar doravante.
25. As folhas do livro Razão apresentadas não são capazes de evidenciar, de forma
completa, o registro dos lançamentos contábeis referentes às aplicações financeiras
e aos respectivos rendimentos. Com efeito, ao compulsar todos os documentos que
compõem os autos, constatamos que, ao longo do processo, o Interessado juntou
aos autos cópia do livro Razão das seguintes contas contábeis: [quadro de e-fls.
1214/1215]
26. O exame da tabela acima revela que, apesar da farta quantidade de cópia de
folhas do livro Razão juntadas pelo Interessado, muitas delas (a exemplo das contas
de Descontos Concedidos, Comissões e Despesas Bancárias, Juros e Multas Fiscais,
IOF, CPMF) não guardam qualquer correlação com a matéria tratada no presente
processo. Dentre as contas cujo título demonstra alguma conexão com o tema sob
exame, apenas uma refere-se a período anterior a 2002: a conta contábil 7110
00003 3772 07.01.01.01 – CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB, referente ao
período 01/07 a 31/12/2001, cujas folhas do livro Razão foram juntadas aos autos
de forma duplicada, (i) às fls. 727 a 737, como resposta ao Termo de Intimação
Fiscal; e (ii) às fls. 818 a 828, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0002,
datado de 12/07/2010, ‘após o encerramento da diligência realizada em primeira
instância’.
27. Quanto a esta conta, não se pode afirmar, com segurança, qual a sua natureza,
tendo em vista que, mesmo após ser intimado, fls. 793, o Interessado não
apresentou o balancete. Como, todavia, a conta apresenta saldo credor, pode-se
supor que se trata de conta com natureza de receita, ou seja, em tal conta são
registrados a crédito os rendimentos de aplicações em Certificado de Depósito
Bancário (CDB).
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
13
28. Ocorre que, o exame isolado dessa conta não é suficiente para comprovar que o
Interessado incluiu os rendimentos financeiros que ensejaram o IRRF de 2002 na
base de cálculo do IRPJ dos períodos anteriores a 2002, conforme segue:
 dentre os lançamentos a crédito da referida conta não encontramos os
rendimentos mensais informados pelo próprio interessado em planilhas
juntadas ao presente processo. A título de exemplo, tomemos a aplicação no
produto BB-APLIC CORP SWAP do Banco do Brasil, ocorrida no dia
25/10/2000, no valor de R$ 3.191.442,03, cujo título foi apresentado pelo
Interessado através do documento juntado às fls. 852. Conforme planilha
também juntada pelo Interessado, às fls. 851, durante o período em que o
recurso esteve aplicado, ele auferiu os seguintes rendimentos financeiros
mensais: [quadro de e-fls. 1215/1216, abrangendo os períodos de 10/2000 a
02/2002]
No que se refere aos rendimentos auferidos no período 10/2000 a 06/2001,
não foi possível conferir se foram lançados na contabilidade do Interessado,
tendo em vista que, conforme já visto, as folhas do livro Razão apresentadas
limitou-se ao período de 07/2001 a 12/2001.
Quanto aos rendimentos auferidos no período de 07/2001 a 12/2001, não
há nenhum registro na conta contábil 7110 00003 3772 07.01.01.01 –
CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB, fls. 727 a 737 e 818 a 828, que
coincida com tais valores.
O mesmo pode ser tido a respeito dos rendimentos registrados nas planilhas
de fls. 766, 768, 770, 772, 774, 777, 780, 783, 785, 788, 791, 841, 843, 845,
847, 849, 851, 855, 857, 859, 861, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896,
912, 930, 932, 934, 936 e 938, referentes aos títulos de investimento
juntados, às fls. 765, 767, 769, 771, 773, 775, 778, 781, 784, 787, 790, 842,
844, 846, 848, 852, 856, 858, 860, 862 a 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893,
895, 897 a 911, 913 a 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 942 e 944.
Dessa forma, como não se pode estabelecer uma conexão entre os
rendimentos auferidos pelo Interessado e sua escrituração contábil,
também não há como se estabelecer uma conexão entre tais rendimentos
e a base de cálculo do IRPJ apurada no calendário 2001.
 Além da completa ausência de lançamento contábil dos rendimentos que o
próprio Interessado afirma ter auferido, no Razão da conta contábil 7110
00003 3772 07.01.01.01 – CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB, fls. 727
a 737 e 818 a 828, não há indicação da conta de contrapartida dos
lançamentos efetuados, o que impede a compreensão do lançamento
efetuado, uma vez apresentado de forma incompleta;
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
14
 Também não foi juntado ao processo nenhum dos documentos utilizados
para fundamentar os lançamentos a débito e a crédito na referida conta;
 Por fim, a conta que aparenta ser de receita, recebeu diversos
lançamentos a débito, ou seja, reduzindo o seu saldo, sem que o Interessado
tenha apresentado qualquer esclarecimento sobre a razão de tais
lançamentos.
29. Colacionamos a figura a seguir, que reproduz a folha do livro Razão juntada pelo
Interessado, às fls. 728, para demonstrar os pontos onde podem ser identificados os
três últimos itens apresentados no parágrafo anterior [em que alude à ‘ausência de
documentação comprobatória’ das ‘Referências’, de ‘contra partida’ e dos
lançamentos a ‘débitos’ de R$ 39.568,09 e de R$ 145.690,30]:

30. Além disso, cabe ressaltar que o Interessado não apresentou os balancetes,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 0002, fls. 793, onde poderiam
ser identificados os saldos de todas as contas patrimoniais e de resultado dos
períodos a fim de correlaciona-los com o saldo das contas do livro Razão, do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício.
31. Ante o exposto, em resposta ao questionamento apresentado pelo Carf, na
Resolução, às fls. 1193 a 1200, afirmamos que os documentos juntados pelo
Interessado em relação aos fatos ocorridos nos períodos anteriores a 2002 não são
capazes de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado”
(grifou-se; negritou-se).
11.

Em resposta (e-fls. 1223/1244), assim se manifestou a Interessada:
“II - DA SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
(...)
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
15
23. Entretanto, vale recordar que a ora Requerente apresentou todos os
documentos contábeis solicitados nas intimações fiscais (2001 e 2002), assim como
demonstrações contábeis; extratos das aplicações financeiras emitidos pelas fontes
pagadoras; demonstrativos da composição pretérita do rendimento mensal de cada
uma das aplicações financeiras resgatadas em 2002; DIPJ contendo a indicação de
que os rendimentos foram tributados pelo IRPJ nos anos calendários de 2000 a
2002; e os Informes de Rendimentos do período que demonstram o montante da
receita creditada pelas Instituições Financeiras (fls. 598 a 792 e 662 a 943)
24. Além disso, saliente-se que, em nenhum momento, a ora Requerente foi
intimada a apresentar o cotejo entre a escrituração contábil na rubrica de
investimentos (conta de ativo) e o reconhecimento da receita de aplicação
financeira (conta de resultado), certamente porque seria desnecessário, já que as
movimentações ocorridas no ativo são irrelevantes para fins de apuração da base
de cálculo do IRPJ, visto que esta vincula-se apenas ao resultado econômico da
pessoa jurídica (representado pela diferença entre as receitas e despesas do
período).
(...)
26. Isso significa que a demonstração de que tais rendimentos foram tributados
pelo IRPJ requer a evidenciação cronológica e individualizada dos rendimentos
pactuados em contrato e comprovados nos extratos mensais disponibilizados pelas
fontes pagadoras, em relação aos rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF
indicado na DIRF do ano calendário correspondente ao resgate.
27. Disto ocorre que os lançamentos contábeis escriturados pela ora Requerente
foram efetuados conforme o agrupamento de todas as aplicações vigentes no
período, independentemente do controle individualizado por número de
contrato/certificado, tendo em vista que as receitas financeiras reconhecidas pelo
regime de competência englobam tanto aquelas que foram resgatadas em 2002
como outras resgatadas em períodos distintos.
28. Nesse sentido, não é razoável condicionar o reconhecimento do direito
creditório ao registro contábil individualizado da receita por aplicação financeira,
visto que a demonstração analítica é instrumentalizada por controles
extracontábeis, lastreados pelos extratos disponibilizados pelas fontes pagadoras.
29. Assim, as notas de negociação, os extratos das aplicações financeiras, assim
como os informes de rendimentos e o controle individualizado da evolução histórica
dos investimentos financeiros permitem a identificação específica de quais
contratos de aplicação foram resgatados no ano calendário de 2002, sobre os quais
se requer a demonstração pretérita do cômputo mensal dos rendimentos na base
de cálculo do IRPJ.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
16
30. Desse modo, o cotejo entre as informações contidas nesses documentos é capaz
de revelar o termo inicial do reconhecimento mensal da receita financeira de cada
uma das 45 (quarenta e cinco) aplicações integralmente ou parcialmente resgatadas
no ano calendário de 2002, conforme resumo abaixo extraído dos documentos
colacionados aos autos: [quadro de e-fls. 1231/1232]
31. Em razão disso, ao analisar todos os resgates de aplicações financeiras ocorridos
em 2002, é possível verificar os contratos que serviram de base para o cômputo da
receita financeira e respectiva retenção na fonte do Imposto de Renda, conforme
declarado na DIRF do período e demonstrativo indicado a seguir: [quadro de e-fls.
1232/1234]
32. Consoante o somatório de todos os rendimentos das aplicações financeiras
resgatadas no período, os quais serviram de base de cálculo para o desconto do
IRRF (conforme indicado acima), é possível confirmar com precisão que é sobre tais
contratos que deve recair a necessidade de comprovação do cômputo mensal das
receitas financeiras na base de cálculo IRPJ.
33. Sem margem a dúvidas, o contexto em análise requer o exame pormenorizado
dos documentos apresentados pela ora Requerente, com o intuito de aferir o
reconhecimento das receitas financeiras destes contratos, as quais foram
escrituradas em conjunto com outras aplicações não resgatadas no ano de 2002.
34. De fato, é necessária a análise da dinâmica de cada aplicação financeira, a qual a
Requerente passa a demonstrar, a fim de sanar eventual incerteza de que os
rendimentos declarados na DIRF (2002) foram tributados pelo IRPJ pela
Requerente.
35. Para exemplificar, indicamos abaixo todas as aplicações financeiras resgatadas
junto ao Banco Sudameris, no ano de 2002, com o intuito de evidenciar os efeitos
provocados pelo descasamento temporal entre o reconhecimento por regime de
competência e o regime de caixa: [quadro de e-fls. 1235/1236]
36. Conforme exemplo acima, o descasamento temporal entre as receitas
reconhecidas conforme o regime de competência e aquelas declaradas conforme o
regime de caixa indicam que receita financeira foi reconhecida pelo regime de
competência desde o mês de contratação da aplicação financeira (nov/2001) ao
tempo que foi integralmente declarada na DIRF de 2002.
37. Por outro lado, nem sempre a dinâmica de cotejo entre os regimes de caixa e
competência é de simples constatação, quando se tem como referência apenas a
DIRF de determinado ano calendário. No exemplo indicado a seguir, o qual reflete o
contrato de aplicação financeira no 200022900030/1 A 214, firmado junto ao Banco
do Brasil, é possível verificar que o reconhecimento da receita ocorreu no período
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
17
de agosto/2000 até fevereiro/2002, enquanto a integralidade dos rendimentos foi
declarada na DIRF dos anos calendários de 2001 e 2002: [quadro de e-fls. 1237]
(...)
39. Para que não restem dúvidas sobre o direito creditório à compensação do IRRF,
a partir das mesmas informações que constam nos autos, a ora Requerente
elaborou o demonstrativo da cronologia do reconhecimento da receita financeira
para todas as fontes pagadoras que compuseram a DIRF do ano calendário de 2002,
com o intuito de demonstrar o cômputo dessas receitas na base de cálculo do IRPJ
(Doc_comprobatorio0001, arquivo não-paginável de e-fls. 1245, que contem uma
planilha).
(...)
41. Assim, a sistematização das informações prestadas permite a clara identificação
do cômputo das receitas financeiras na base de cálculo do IRPJ, conforme declarado
na DIPJ de cada ano calendário correspondente, com base no demonstrativo a
seguir:
Ano calendário 2000:

Ano calendário 2001:

Ano calendário 2002:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
18

42. No contexto versado, o cotejo entre as informações apresentadas permite
algumas conclusões. A primeira é que, em geral o montante das receitas financeiras
computado na escrituração contábil dos anos de 2000 a 2002 é superior àquele
evidenciado no demonstrativo de reconhecimento mensal das receitas vinculadas
aos resgates realizados em 2002 (Doc_comprobatorio0001), visto que a
contabilidade escritura a receita mensal de todas as aplicações financeiras vigentes
no período e o cotejo que está sendo apresentado considera apenas o decote dos
contratos de aplicação financeira que foram resgatados em 2002. A segunda é que
o montante da receita financeira reconhecido na DIPJ dos anos calendários de 2000
a 2002 contempla todas as espécies de rendimento financeiro (como descontos
obtidos de clientes, juros ativos etc.), enquanto o razão contábil refere-se apenas
aos rendimentos de aplicações financeiras. A terceira é que todo o lastro probatório
apresentado nos autos pela ora Requerente é suficiente para comprovar que as
receitas financeiras constaram na DIPJ dos anos calendários correspondentes ao
período de competência, conforme o cotejo pormenorizado reafirmado pela
Requerente nesta oportunidade.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
19
43. Não obstante, a autoridade fiscalizadora chega ao ponto de afirmar que há
completa ausência dos lançamentos contábeis dos rendimentos financeiros, que
nenhum documento foi juntado ao processo que fosse apto a fundamentar o
registro na conta contábil de receita, além de análises que se distanciam do objetivo
de verificar o cômputo da renda auferida, na base de cálculo do IRPJ do período,
como a ocorrência de lançamentos a débito na conta n. 07.01.01.01 (‘Cert. Depósito
Bancario – CDB’).
44. Conforme exemplo de lançamentos no razão da conta n. 07.01.01.01 (fls. 821),
não há ausência de informações que levem à desconsideração do reconhecimento
do período, para fins de cotejo com os rendimentos declarados em DIRF. A
existência de lançamento a débito evidencia a correção de registro contábil,
mediante lançamento por complementação, que – no caso em análise – objetivou
reduzir o valor anteriormente registrado, em observância às Normas Brasileiras de
Contabilidade” (grifou-se).
12.

Concorda-se com o teor do “Despacho” proferido pela Autoridade Diligenciante.
12.1.
Primeiramente, a Interessada afirma que apresentou todos os documentos
contábeis solicitados nas intimações fiscais. Como reporta a Autoridade Diligenciante, tal não
procede, uma vez que só carreou aos autos, em relação ao ano de 2001, o razão pertinente aos
meses de julho a dezembro, nada tendo oferecido quanto à primeira metade deste ano e ao ano
de 2000 nem trouxe os balancetes.
12.1.1.
Como visto, já na primeira intimação em diligência efetivada pela DRJ, foi instada a
demonstrar a “[...] contabilização das receitas decorrentes de aplicação financeiras resgatadas no
ano-calendário de 2002”, bem como os “balancetes de suspensão mensais”.
12.1.2.
À míngua da apresentação da contabilidade em sua inteireza, não há como se
estabelecer a veracidade de que o “montante da receita financeira reconhecido na DIPJ dos anos
calendários de 2000 a 2002 contempla todas as espécies de rendimento financeiro, [...] enquanto
o razão contábil refere-se apenas aos rendimentos de aplicações financeiras”, pois não há como se
inferir que estes estejam abarcados por aquele.
12.2.
É verdade que “[...] em nenhum momento, a ora Requerente foi intimada a
apresentar o cotejo entre a escrituração contábil na rubrica de investimentos (conta de ativo) e o
reconhecimento da receita de aplicação financeira (conta de resultado)”. Todavia, mesmo tendo
sido feita alusão a esta necessidade em diversos momentos processuais, além daquele em que foi
proferido o “Despacho”, não apresentou tal confronto, deixando de fazê-lo agora também.
12.2.1.
O Relatório de Diligência dispôs que, em relação à documentação apresentada,
“[p]ara fins de mensuração dos valores de receita financeira que foram contabilizados, utilizamos
4 documentos base: Os títulos emitidos pelas instituições financeiras, as planilhas confeccionadas
pelo contribuinte, as fichas razão das contas de ativo representativas das aplicações financeiras, e
a conta de receita utilizada para contabilizar as receitas financeiras. As contas contábeis 1113
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
20
(ativo) têm em seu sub-grupo os bancos onde foram aplicados os recursos. A partir de indicações
do contribuinte, e também dos históricos das contas do ativo, foi possível identificar, nas contas
de receita, os rendimentos correspondentes a cada título”.
12.2.2.
O “voto” condutor do Acórdão de piso assentou que “[...] conclui-se que a
contribuinte em epígrafe não trouxe, aos autos, a necessária documentação comprobatória da
efetiva escrituração contábil das referidas receitas, pois não faz parte deste PAF a escrituração das
contas contábeis de contrapartida do ativo que, por meio de seus históricos, permitiriam a
identificação dos títulos bancários das aplicações financeiras e, consequentemente, a
comprovação das suas respectivas escriturações na conta contábil de receita 7110.00003 (Certif
Deposito Bancário – CDB – fls. 800 a 810, rectius, e-fls. 818/828)”.
12.3.
Quanto à alegação de que “o cotejo entre as informações contidas nesses
documentos [notas de negociação, extratos das aplicações financeiras, informes de rendimentos e
o controle individualizado da evolução histórica dos investimentos financeiros] é capaz de revelar
o termo inicial do reconhecimento mensal da receita financeira de cada uma das 45 aplicações
integralmente ou parcialmente resgatadas no ano calendário de 2002, conforme resumo abaixo
extraído dos documentos colacionados aos autos: [quadro de e-fls. 1231/1232]”, confrontou-se
caso em que a Autoridade Diligenciante aponta ausência de comprovação e a Interessada pugna
pela sua demonstração.
12.3.1.
Tomou-se por parâmetro os rendimentos elencados na planilha de e-fls. 932,
“Aplicação Banco do Brasil 200026200018/1 A 190”, referentes ao título de investimento
localizado às e-fls. 933 (documentação referida pela Fiscalização às e-fls. 1216 e pela Recorrente
às e-fls. 1231). Compulsando-se os registros contábeis trazidos aos autos correspondentes a
período anterior a 2002, abrangendo julho a dezembro de 2001, não se verifica lançamentos
correlacionados ao “reconhecimento mensal da receita financeira”.
12.3.2.
A conclusão se espraia aos demais casos, anuindo-se à da Fiscalização, que dispõe
em seu “Despacho” que “[...] não se pode estabelecer uma conexão entre os rendimentos
auferidos pelo Interessado e sua escrituração contábil [nem] entre tais rendimentos e a base de
cálculo do IRPJ apurada no calendário 2001”.
12.4.
Nesse passo, não se pode concordar com procedimento efetivado, em que os “[...]
lançamentos contábeis escriturados pela ora Requerente foram efetuados conforme o
agrupamento de todas as aplicações vigentes no período” sem os individualizar. Desse modo, não
há mesmo como se saber se determinada receita foi ou não oferecida à tributação. Até porque a
“[...] análise da dinâmica de cada aplicação financeira” deve estar devidamente refletida na
contabilidade.
12.5.
Em relação às DIPJs, em sua resposta, a Interessada consigna que as informações
prestadas permitem a “identificação do cômputo das receitas financeiras na base de cálculo do
IRPJ”. De suas leituras, infere-se que não é bem assim.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
21
12.5.1.
Das DIPJs 2001 e 2002, pertinentes aos anos-calendário de 2000 e 2001, observa-se,
das tabelas confeccionadas pela Interessada, supra, que encontrariam lastro em seu livros razão,
conforme suas quartas colunas. Todavia, como visto, estes não foram trazidos em relação ao ano
2000 e à primeira metade do ano 2001, de forma a não se poder inferir se todos os rendimentos
escriturados teriam sido oferecidos à tributação.
12.5.2.
Da DIPJ/2001, compulsando-se sua “Ficha 06A” (e-fls. 530), infere-se que boa parte
das receitas financeiras, R$ 4.108.085,00 (mais de 94% do total indicado na tabela supra, R$
4.353.699,00), encontra-se à linha “21”, referente à “Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável,
exceto Day-Trade”, que não têm nada que ver com as aplicações financeiras objeto deste
processo, de renda fixa. A própria Interessada, em sua Manifestação de Inconformidade, aduz que
os registros deveriam ser feitos em sua linha “24”, “Outras receitas financeiras”, cujo valor monta
a R$ 245.614,00, inferior ao de R$ 337.676,84, que defluiria do razão contábil.
12.6.
Também, a Interessada alega que a “[...] a autoridade fiscalizadora chega ao ponto
de afirmar que há completa ausência dos lançamentos contábeis dos rendimentos financeiros,
que nenhum documento foi juntado ao processo que fosse apto a fundamentar o registro na
conta contábil de receita” e que “[c]onforme exemplo de lançamentos no razão da conta n.
07.01.01.01 (fls. 821), não há ausência de informações que levem à desconsideração do
reconhecimento do período, para fins de cotejo com os rendimentos declarados em DIRF. A
existência de lançamento a débito evidencia a correção de registro contábil [...]”.
12.6.1.
Quanto à primeira assertiva, não procede. A Autoridade Diligenciante, referindo-se
ao ano de 2001, elenca os lançamentos não comprovados, deixando de apontar outros; do
contrário, provavelmente, teria se pronunciado neste sentido.
12.6.2.
Quanto à segunda, assiste razão à Fiscalização: não há mesmo, nos autos,
documentação capaz de lastrear as “referências” a que alude a fração apresentada do livro razão
de 2001 nem a Recorrente as aponta de modo específico.
12.6.3.
Quanto à correção da escrita contábil, a Interessada só firma sua ocorrência, sem
lhe apontar justificativa. A matéria era regulamentada pela então vigente Resolução CFC no 596,
de 1985, que dispunha sobre “retificação de lançamentos”, prevendo, dentre suas formas, a
aventada “complementação” (subitem “2.4.2”, alínea “c”), requerendo que o “histórico do
lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de
origem” (subitem “2.4.2.1”), elementos não fornecidos. Diga-se que o assunto se encontra
regulamentado do mesmo modo pela vigente ITG 2000 (R1), de 2014, em seus itens “31” e “32”.
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000647/2006-26
22
-.

Fl. 1270
DF CARF MF
Original